Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705225-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINA ALVES DUARTE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Claudina Alves Duarte Figueiredo, contra decisão da MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo 32.159/97), limitou os valores devidos ao período até abril de 1997, bem como indeferiu a expedição de requisição de pagamento relativa aos valores incontroversos. A agravante alega que houve confissão quanto à parcela incontroversa, no montante de R$ 19.092,70 (dezenove mil e noventa e dois reais e setenta centavos), não tendo havido interposição de recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, consoante o art. 535, § 4o, do CPC, e a tese firmada no julgamento do Tema no 28, dos recursos extraordinários com repercussão geral. Aduz que a sentença exequenda reconheceu o direito ao benefício alimentação desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento dos pagamentos, o que ocorreu em maio de 2002. Discorre sobre os limites do título exequendo. Invoca a vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma haver urgência, ante o risco de pagamento a menor de verbas salariais de natureza alimentar. Ao final, requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” para que se dê prosseguimento à execução pela parcela incontroversa confessada pelo agravado, bem como para afastar a delimitação temporal e reconhecer que as verbas são devidas no período de janeiro de 1996 a abril de 2002, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que, a despeito da relevância da argumentação recursal no tocante ao prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, não é possível afirmar com segurança qual seria tal parcela, haja vista a ocorrência de fatos supervenientes aos cálculos do Distrito Federal. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, considerou o seguinte: “Além disso, ressalta-se que valor incontroverso é o valor apresentado na impugnação, referente ao qual, inclusive, já foram expedidas as requisições de pagamento de IDs 150901248 e 159186460. A discussão agora é somente quanto ao saldo remanescente, sobre o qual não há valor incontroverso, mas, apenas discordância quanto à eventuais correção [sic] dos cálculos”. A este respeito, a argumentação se mostra relevante, vez que, após o julgamento do primeiro agravo de instrumento interposto pela parte credora, em que se assentou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, o Distrito Federal apresentou novos cálculos para se contrapor àqueles elaborados pela Contadoria Judicial (IDs nos 201947262 a 201947265 e 206013853 a 206013855 dos autos de origem no 0712993-42.2022.8.07.0018). Conforme explicitado pela Gerência de Cálculos da PGDF, a controvérsia que agora se instaurou está relacionada à forma de atualização dos valores a partir de dezembro de 2021, notadamente quanto à base de cálculo para a incidência da Selic, do que resultou uma diferença de apenas R$ 1.226,61 (mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) (ID no 206013855 dos autos de origem). A memória de cálculo então apresentada pelo agravado apontou um saldo remanescente de R$ 19.092,70 (dezenove mil e noventa e dois reais e setenta centavos), já considerado o abatimento dos honorários advocatícios pagos por meio de RPV (ID no 206013854). Acontece que, em 17/9/24, foi comunicado nos autos de origem o deferimento, pelo Juiz da Coordenação da Conciliação de Precatórios, do pedido de preferência em virtude da idade da credora, “para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento” (ID no 211385788 dos autos de origem). Conforme então esclarecido na mesma decisão “o fato de a pauta está [sic] marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria”. Não constam dos autos de origem a confirmação de tal pagamento, seu montante e a data em que teria ocorrido, o que seria necessário para se estabelecer o saldo devedor remanescente, haja vista que os cálculos mencionados acima eram anteriores à comunicação da dita decisão. Neste cenário, embora exista mesmo uma parcela incontroversa, mas não sendo conhecido o seu valor atual com o decote do eventual pagamento parcial, seria precipitada a determinação de retificação do precatório expedido ou a sua complementação, devendo obter-se informações atualizadas a este respeito e aguardar-se o julgamento Colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, solicitando-se informações quanto à confirmação do pagamento, ou não, de valores no precatório de no 0719262-20.2023.8.07.0000. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Sem prejuízo, nos termos do art. 933, do CPC, ficam ambas as partes intimadas a se manifestar quanto à referida decisão do Juiz da Coorpre, esclarecendo quanto ao pagamento, ou não, da verba com preferência reconhecida. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relato